Tribunal: TJES
Processo: 0000458-28.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000458-28.2019.8.08.0042

APELANTE:
ALRIZETE FIDELIS KOPPE

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DA LEI Nº 6.858/80. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. LITÍGIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO SUPERIOR A 500 OTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato.

2. O magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionas litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

3. Ante as informações apresentadas pelo órgão relativo aos aposentados do Ministério dos Transportes, com pendência de débitos fiscais sobre o montante perquirido, conclui-se que incide controvérsia sobre o valor, o que não pode ser resolvido pelo procedimento de jurisdição voluntária.

4. Para além desse ponto, a Lei nº 6.858/80, admite o recebimento pelo procedimento de alvará judicial, desde que não haja outros bens e a serem inventariados e que os valores não ultrapassem a quantia de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. A quantia discutida ultrapassa o limite previsto em lei.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000458-28.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALRIZETE FIDELIS KOPPE DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000458-28.2019.8.08.0042

APELANTE:
ALRIZETE FIDELIS KOPPE

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALRIZETE FIDELIS KOPPE
contra r. sentença de fl. 100, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito na forma do inciso VI do artigo 485 do CPC, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” ajuizada pela Apelante, objetivando a autorização para recebimento de valores de titularidade de seus genitores.

Em suas razões recursais (fls. 103-v/106), a Apelante alegou, em síntese, que ingressou com a presente demanda, pois necessita de alvará para recebimento de um crédito existente no Ministério dos Transportes, da qual a sua falecida genitora figurava como beneficiária.

Argumenta que o Ministério dos Transportes informou sobre a existência de débitos e de um crédito no valor de R$ 13.890,74 (treze mil oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), no entanto, não consegue receber o valor sem a autorização judicial.

Afirma que o magistrado sentenciante entendeu que houve resistência da instituição por informar a existência de débito e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, concluindo que a questão deveria tramitar nas vias ordinárias, no entanto, foram apenas prestadas informações pelo Ministério dos Transportes, o que não desnatura o procedimento de jurisdição voluntária.

Sem contrarrazões por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar a possibilidade de recebimento pela Apelante de valores provenientes de benefício previdenciário deixados pela
de cujus
, sua genitora.

Verifica-se que o juízo de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse de agir, após a resposta do Ofício do Ministério dos Transportes de fls. 55/59, tendo entendido que a questão deveria ser solucionada pelas vias ordinárias em virtude de suposta resistência do referido ente da Administração Direta.

É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato. Segundo o artigo 1º do referido diploma, os valores não recebidos em vida pelos beneficiários podem ser pagos aos dependentes devidamente cadastrados ou, na falta destes, os seus sucessores.

Nesse caso, o magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionar litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

No caso em tela, verifica-se que após a expedição de ofícios para averiguar a existência de numerário em favor do
de cujus
, o Ministério dos Transportes prestou informações às fls. 55/59, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, informo a Vossa Senhoria que, em nome do espólio do Senhor JURANDYR KOPPE (I) existe
débito
referente à Reversão de Crédito nº 148/2019 (SEI nº 4579586), no valor de
R$ 3.121,72
(três mil, cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e (ii) em nome do espólio da Senhora MARLENE MARIA DA PENHA FIDELIS KOPPE existe
crédito
no valor de
R$ 20.008,79
(vinte mil, oito reais e setenta e nove centavos) e um
débito
referente a Reversão de Crédito nº 841/2019 (SEI nº 4579549), no valor de
R$ 2.966,33
(dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

Em razão disso, o débito remanescente, mencionado nos itens 2 e 5, nos valores de
R$ 3.121,72
(três mil, cento e vinte e um reais e setenta e dais centavos) e
R$ 2.966,33
(dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), e não revertido,
poderá ser parcialmente compensado com o crédito remanescente no valor de R$ 20.008,79
(vinte mil, oito reais e setenta e nove centavos), referente ao crédito dos exercícios anteriores,
mediante autorização expressa dos herdeiros do espólio de Marlene Maria da Penha Fidelis Koppe ou mediante o pagamento das Guias de Recolhimento da União - GRU
(SEI nº 4725338 e SEI nº 4725341).

Autorizada a compensação pelos herdeiros, restará o montante de R$ 13.890,74 (treze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), a título de atrasados de pensão em nome do espólio da Senhora Marlene Maria da Penha Fideles Koppe.

Cabe ressaltar que o
crédito
de
R$ 20.008,79
(vinte mil, oito reais e setenta e nove centavos),
somente
será liberado por este Ministério aos herdeiros do espólio de Marlene Maria da Penha Fidelis Koppe após a quitação dos débitos no valor de
R$ 3.121,72
(três mil, cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e
R$ 2.966,33
(dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos,
mediante autorização expressa dos herdeiros da compensação parcial do crédito remanescente ou mediante o pagamento das Guias de Recolhimento da União - GRU
. (grifos no original)

Nesses termos, verifica-se que, de fato, reside um imbróglio a respeito do valor a ser percebido pela Apelante, na qualidade de sucessora, ressaindo claro que o alvará judicial é procedimento simples por meio do qual o magistrado apenas analisa se estão presentes os requisitos formais e não adentra com profundidade em caso de eventual litígio pendente sobre o valor objeto da demanda.

Considerando as informações prestadas, com a existência de débitos fiscais a serem, eventualmente, decotados do montante principal, o pedido formulado não merece guarida, eis que deve ser melhor averiguado, o que descabe perante o procedimento de jurisdição voluntária.

Em síntese, vê-se que há um crédito de R$ 20.008,79 (vinte mil, oito reais e setenta e nove centavos), porém, o ente da Administração Direta informa que somente liberará qualquer valor em favor de eventuais sucessores mediante o destaque dos débitos pendentes, ensejando, no total, um suposto direito ao recebimento de R$ 13.890,74 (treze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), imbróglio este que deve ser resolvido.

Para além dessa questão, convém esclarecer que a obrigatoriedade do ajuizamento do inventário ou arrolamento é afastada pelo artigo 666 do Código de Processo Civil, que faz menção à Lei nº 6.858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, a qual permite aos herdeiros o acesso a valores deixados pela pessoa falecida mediante um procedimento mais simples.

Entretanto, a lei em questão admite o recebimento pelo procedimento de alvará judicial, desde que não haja outros bens e a serem inventariados e que os valores não ultrapassem a quantia de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, vejamos:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Acerca do valor atual da OTN, conforme Manual de Procedimentos para as Contadorias Judiciais, veja-se:

[...] Para a conversão de OTN para o Real, multiplica-se Ncz$ 6,17 (valor equivalente a uma OTN) pela VRTE atual (...). O resultado será o valor de uma OTN convertida para a moeda corrente (Real)
[1]
.

O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) é, atualmente, 4,2961. Desse modo, verifica-se que 500 OTN correspondem a R$ 13.253,46 (treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) no ano de 2023.

No ano de 2021, por sua vez, quando foi informada a quantia pendente, o valor de 500 OTN perfazia a quantia de R$ 11.247,60 (onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), ainda inferior ao que é devido à Apelante.

Considerando a quantia postulada, que nem sequer está atualizada e foi informada no ano de 2021, em atenção ao valor de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional acima apresentado, conclui-se que o montante discutido não pode ser levantado por esta via. Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Alvará judicial. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Insurgência dos autores. Não acolhimento. Hipótese de veículo de valor elevado, que supera 500 OTN.
Valor que supera o limite legal para alvará judicial. Hipótese que não se enquadra entre aquelas previstas pela Lei nº 6.858/1980.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001926-86.2021.8.26.0123; Ac. 16151051; Capão Bonito; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pastorelo Kfouri; Julg. 17/10/2022; DJESP 20/10/2022; Pág. 1914)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2º, DA LEI Nº 6.858/80. LIMITAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN’S. NECESSÁRIO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.
1. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 otn’s. 2. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em Lei, o que inocorreu no caso em tela
. 3. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou arrolamento. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJCE; AC 0055511-03.2017.8.06.0112; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 15/06/2022; DJCE 23/06/2022; Pág. 124)

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS, PIS-PASEP E CONTA BANCÁRIA EM NOME DO FALECIDO CÔNJUGE DA AUTORA. Certidão de óbito indicando a existência de outros bens a inventariar.
Sentença de extinção do feito, por inadequação da via eleita. A Lei nº 6.858/80, autoriza o levantamento de saldos de FGTS e do PIS/PASEP, independe da propositura de ação de inventário ou arrolamento, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário, até o montante correspondente a 500 OTN.
[...] (TJRJ; APL 0000587-33.2022.8.19.0006; Barra do Piraí; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Claudio Luis Braga Dell Orto; DORJ 14/07/2022; Pág. 400)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN. NECESSÁRIO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. 1. O interesse de agir se faz presente quando o provimento judicial pretendido demonstra-se apto a solucionar o conflito de interesses, proporcionando melhora na situação fática do autor, inexistindo outro meio, além do jurisdicional, para obter a tutela desejada.
2. A Lei nº 6.858/1980 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTNS.
[...] (TJES; AC 0010357-07.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 17/08/2021; DJES 20/09/2021)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença proferida, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem condenação em honorários, ante a natureza do procedimento.

É como voto.

[1]
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.
Manual de Procedimentos para as Contadorias Judiciais.
Vitória, ES: Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 2008. Disponível em: http://www.tjes.jus.br/corregedoria/wp-content/uploads/2016/09/ManualContadorJudicialFinal_03-10-2011.pdf. Acesso em: 12 jan. 2023.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000458-28.2019.8.08.0042

APELANTE:
ALRIZETE FIDELIS KOPPE

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DA LEI Nº 6.858/80. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS FISCAIS PENDENTES. LITÍGIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO SUPERIOR A 500 OTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato.

2. O magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionas litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

3. Ante as informações apresentadas pelo órgão relativo aos aposentados do Ministério dos Transportes, com pendência de débitos fiscais sobre o montante perquirido, conclui-se que incide controvérsia sobre o valor, o que não pode ser resolvido pelo procedimento de jurisdição voluntária.

4. Para além desse ponto, a Lei nº 6.858/80, admite o recebimento pelo procedimento de alvará judicial, desde que não haja outros bens e a serem inventariados e que os valores não ultrapassem a quantia de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. A quantia discutida ultrapassa o limite previsto em lei.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., de de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.